Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702999-22.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIGAR VIEIRA VERAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: EDIGAR VIEIRA VERAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O autor EDIGAR VIEIRA VERAS em sua resposta ao apelo de BANCO SANTANDER S/A argui preliminar de inovação recursal, nos seguintes termos: “(...) a recorrente inova em sua peça recursal, alegando tardiamente que os débitos objeto da negativação se referem a diversos saques realizados em cartão de crédito que alega ser de titularidade do recorrido, fato que não pode ser considerado nesta instância processual uma vez que inexistentes na peça de defesa.” – ID 23712963 Pág. 2. Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Banco Santander S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator